Tribunal: STF
Processo: ARE 1459675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PONTO CONTROVERTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. 1. O erro de fato apto a viabilizar o manejo da ação rescisória exige que a decisão rescindenda admita uma ocorrência inexistente ou considere indemonstrado um episódio efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambas as situações, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, VIII e §1º, do CPC). 2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do elemento subjetivo dolo no comportamento que venha a se acomodar às hipóteses previamente listadas em lei.” (eDOC 40 – ID: 431e408e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional  (eDOC 55, ID: 7707597e).



    Afirma-se que apesar de que o r. desembargador tenha considerado que houve pronunciamento judicial do r. Juiz sobre o fato, ao analisar os autos, verifica-se que, em momento algum, tal pronunciamento ocorreu. Nesse sentido, conclui-se, portanto, que não ocorreu controvérsia na demanda primitiva.



    Explica-se que o processo executivo foi extinto em razão de requerimento formulado equivocadamente pela Fazenda Pública, com base na informação de quitação do débito, embora se comprove nos autos que o crédito tributário não foi quitado. Alega-se supressão de instância, pois tal fato não foi objeto de apreciação pelo r. magistrado “a quo”, mas tão somente pelo r. tribunal, o que caracteriza violação do duplo grau de jurisdição e falha na prestação jurisdicional.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante nos autos, julgou improcedente a ação rescisória, ao considerar a inexistente erro de fato apto a rescindir o julgado. Concluiu que houve pronunciamento judicial acerca do fato que se questiona (o pedido de extinção da execução fiscal), e que, portanto, não há hipótese de rescisão do julgado. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Funda-se a presente ação rescisória na ocorrência de erro de fato, visto que supostamente se admitiu como verdadeira situação não ocorrida, qual seja, o pagamento integral do crédito tributário objeto da execução fiscal que se propôs contra Nova Iorque Empreendimentos e Lançamentos Imobiliários LTDA. 



    Segundo consignou o Autor, repise-se, somente parte do crédito tributário fora quitado e que, por um lapso, se requereu a extinção da execução.



    (...)



    Nos dizeres do §1º do art. 966 do CPC, é indispensável que o fato em questão não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado. 



    Efetivamente, a ação rescisória não viabiliza a rediscussão de questão já debatida e decidida no processo.



    (...)



    Na espécie, constata-se que o equívoco quanto ao requerimento de extinção do feito foi oportunamente levantado pelo Autor, nas razões de apelo e, em seguida, em embargos de declaração. 



    Isto é, a mesma situação retratada neste instrumento já foi confessada e confiada à apreciação jurisdicional, tendo a Fazenda Pública reiterado, como aqui o faz, que a extinção da execução pautou-se em irregularidade. 



    E essa questão foi objeto de análise no acórdão rescindendo. 



    A propósito, destaco trecho da fundamentação constante no voto condutor:



    ‘Se o apelante se equivocou ao requerer a extinção da ação, a responsabilidade por tal ato não pode ser imputada ao juiz, que realizou a prestação jurisdicional corretamente.



    Assim, a responsabilidade por eventual renúncia do crédito tributário não é do juiz que, repise-se, apenas acolheu o pedido de “extinção do processo”, mas do procurador que protocolizou a petição de fl. 132.’ (evento 3, pág 4)



    Nesse cenário, a pretensão não merece prosperar, uma vez que o fato em questão constituiu ponto controvertido na decisão rescindenda, ponto este, assinale-se, que culminou em resposta judicial contrária à convicção e aos interesses da Fazenda Pública. (...)” (eDOC 40, ID: 431e408e, p. 3-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO AFASTADOS PELA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.405.501 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.05.2023)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ERRO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – acerca da validade do registro de propriedade do imóvel apresentado pelos recorridos – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.373.993 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.03.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente